Tribunal: TJES
Processo: 5000182-42.2023.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000182-42.2023.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL. FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE JULGAMENTO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos para afastar a cobrança da Taxa de Licença de Funcionamento (TLF), exigida com base nas CDAs nº 561/2022 e 562/2022, instituída pela Lei Municipal nº 27/2014 do Município de Dores do Rio Preto. A parte recorrente sustenta a irregularidade da exação, invocando a competência privativa da União para legislar e fiscalizar atividades de telecomunicações, além de afirmar que as Estações Rádio Base (ERBs) encontram-se instaladas em área rural, fora do alcance da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular a cobrança da Taxa de Licença de Funcionamento (TLF) por município em face de estações de telecomunicações; e (ii) verificar a aplicabilidade dos efeitos modulados dos Temas 919 e 1.235 do STF à presente demanda, diante da data de propositura da ação e dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 22, IV, reserva à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, sendo vedado aos municípios regulamentar ou fiscalizar, com cobrança de taxa específica, o funcionamento técnico de torres e antenas de transmissão e recepção de sinais.

O STF, nos Temas 919 e 1.235, fixou a tese de que é inconstitucional a instituição por municípios de taxa de fiscalização voltada à atividade-fim de telecomunicações, por invadir a competência da União e ensejar bitributação, diante da atuação fiscalizatória já exercida pela ANATEL.

No julgamento do Tema 919, o STF modulou os efeitos da decisão, ressalvando apenas as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento (09/02/2023), marco temporal não observado na presente demanda, proposta em 13/07/2023.

Considerando que os fatos geradores são anteriores à modulação e que a ação foi ajuizada posteriormente, não se aplica o entendimento estabelecido pela Corte Suprema, permanecendo hígida a exigência da taxa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É irregular a cobrança, por municípios, de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, por invadir competência privativa da União, conforme fixado nos Temas 919 e 1.235 do STF.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF no Tema 919 restringe a inaplicabilidade da taxa apenas às ações ajuizadas até 09/02/2023 ou às posteriores referentes a fatos geradores supervenientes.

A ausência de enquadramento temporal impede o reconhecimento da irregularidade da taxa no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000182-42.2023.8.08.0018

APELANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO:
MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
ROSALVA NOGUEIRA SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença (id nº 12179269) que, nos autos de embargos à execução opostos pelo ora recorrente, julgou improcedente o pedido autoral voltado a afastar a cobrança de taxa consubstanciada nas CDAs nº 561/2022 e 562/2022.

Irresignada, TELEFONICA BRASIL S.A., reiterando a tese deduzida perante o juízo de origem, sustenta o descabimento da cobrança da Taxa de Licença de Funcionamento (TLF) pelo recorrido argumentando a competência privativa da União para legislar e fiscalizar o funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme o art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. Alega que a ANATEL já exerce tal fiscalização mediante a cobrança de taxas específicas e que as Estações de Rádio Base (ERBs) encontram-se instaladas em área rural, enquanto a Lei Municipal nº 27/2014 prevê a cobrança de taxa para atividades exercidas em área urbana.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da taxa instituída pelo Município de Dores do Rio Preto por meio da Lei Municipal nº 27/2014, relativa à fiscalização de localização, instalação e funcionamento de atividades urbanas (localização e instalação de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, bem como seu funcionamento em observância à legislação do uso e ocupação do solo urbano, vigilância sanitária e higiene pública), sendo necessário refletir sobre as competências legislativas e fiscalizatórias distribuídas entre os entes federados no tocante ao setor de telecomunicações e ao uso e ocupação do solo urbano.

É imperioso destacar que a Suprema Corte tem sido categórica ao demarcar as competências federativas, distinguindo a fiscalização relacionada à instalação e funcionamento das estações de telecomunicações – que é privativa da União – da fiscalização municipal inerente ao uso e ocupação do solo urbano.

O STF, ao apreciar o Tema 919, estabeleceu a tese vinculante de que "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa". Já quanto ao Tema 1.235, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal que regulamentava a instalação de Estação Rádio-Base por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF/88).

No caso concreto, a fiscalização pretendida pelo Município adentra aspectos técnicos e operacionais que são de alçada da União, por meio da ANATEL, que, inclusive, já cobra taxas específicas para tanto, o que faria crer aplicáveis ambos os precedentes vinculantes exarados pelo STF.

Ocorre que a Corte Suprema concluiu por modular os efeitos de sua conclusão para a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (09/02/2023), tendo apenas ressalvado as ações ajuizadas até a mesma data. A presente demanda foi proposta em 13/07/2023 (após o marco temporal fixado no julgamento) e versa sobre débitos inscritos no ano de 2022 (relativos, portanto, a fatos geradores anteriores à modulação), encontrando-se, portanto, fora do escopo de incidência dos temas.

Não havendo, portanto, alteração a ser promovida, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N° 5000182-42.2023.8.08.0018

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

(Pedido de vista)

Trata-se de apelação cível interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

em face da sentença

proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face do
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
,

que julgou improcedentes os pedidos.

Em seu voto de relatoria, o eminente

Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes

negou provimento ao recurso, ante a modulação de efeitos quando do julgamento do Tema 919.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança, pelo Município de Dores do Rio Preto, de
"taxa de
fiscalização, localização, instalação e funcionamento
", consubstanciada nas CDAs nº 561/2022 e 562/2022, em desfavor da empresa de telecomunicações recorrente, em razão da instalação de Estação Rádio-Base (ERB) em seu território.

A Municipalidade vem cobrando Taxa de Fiscalização e Funcionamento, prevista no Código Tributário do Município de Dores do Rio Preto, que possui a seguinte redação:

Art. 93. A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento, fundada no poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividades urbanas, tem como fato gerador a fiscalização exercida sobre a localização e a instalação de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, bem como sobre o seu funcionamento em observância à legislação do uso e
ocupação do solo urbano
, às normas municipais de posturas relativas à ordem pública e a verificação da observância das normas municipais relativas à vigilância sanitária e higiene pública.

Em outros julgados na qual já analisei referida questão, assentei a inconstitucionalidade de "taxa de licenciamento" exigida por ente municipal, por entender que a matéria se insere na competência legislativa privativa da União, conforme teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral.

O cerne da questão já foi exaustivamente debatido pela Suprema Corte, que pacificou o entendimento de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, abrangendo a disciplina sobre a instalação de sua infraestrutura, como as torres e antenas.

Com efeito, os municípios não podem, a pretexto de exercerem sua competência sobre matéria ambiental ou de ordenamento territorial, impor condicionantes, licenças ou taxas que interfiram diretamente na implantação e no funcionamento de serviços de telecomunicações.

A exigência de "alvará de funcionamento" para uma Estação Rádio-Base é, por sua própria natureza, uma regulação sobre o funcionamento do serviço, o que invade a esfera de competência federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema 919), o STF fixou tese cristalina:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa."

Nesse cenário, a exação realizada pelo ente municipal, denominada "taxa de fiscalização, localização, instalação e funcionamento", tem como fato gerador a fiscalização de uma estrutura indispensável ao funcionamento do serviço de telecomunicações, enquadrando-se perfeitamente na hipótese vedada pela Corte Suprema.

Não obstante, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, a Suprema Corte realizou a modulação de efeitos, estabelecendo-se que a decisão somente produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, em 09/02/2023, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

No caso, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 22/06/2022, mister a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator
, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.